Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. VIAS DE FATO. DESACATO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
II – No mesmo sentido, o crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça e de vias de fato se as declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, são corroboradas por outros elementos de prova.
IV- A conduta de "desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela" (art. 331 do CP) é típica, consoante decisão da 3a Seção do c. STJ, no HC 379.269/MS.
V- Recurso conhecido e não provido.